Tribunal: TJMT
Processo: 1009588-56.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009588-56.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SHEILA GARCIA DA SILVA - CPF: 139.442.287-31 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1009588-56.2022.8.11.0003

Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s): SHEILA GARCIA DA SILVA

Recorrido(s): FUNDO DE INVESTIMENTO NPL II

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 26/06/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CESSÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO RECLAMADO – INOCORRENTE – FUNDO DE INVESTIMENTO COM CAPACIDADE PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 75, IX DO CPC – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A sentença extinguiu o feito, sob a fundamentação de que as FIDC’s não possuem personalidade jurídica e, portanto, capacidade processual para integrarem qualquer polo de ação judicial.

Nos termos do art. 75, IX c/c art. 778, § 1°, III do CPC, é admissível o ingresso de cessionário, em polo ativo ou passivo de ação judicial, em substituição do cedente, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por atos entre vivos, independente da concordância do executado.

É caso de se anular a sentença prolatada e restituir os autos à origem para regular processamento e instrução do feito para prolação de nova sentença.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Em pauta
recurso inominado
interposto em face da sentença de extinção fundamentada na ausência de personalidade jurídica da Reclamada como FIDC para figurar no polo passivo da demanda.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença proferida, alegando que é responsável pela negativação em seu nome. Pugna pela reforma da sentença nos moldes pleiteada na inicial.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, a
legitimação processual dos Fundos de investimentos, autorizados a operar com direitos creditórios e em títulos representativos desses direitos, originários de operações realizadas nos segmentos financeiro, tem sua legitimidade assegurada pelo que dispõe o art. 75, IX, do Código de Processo Civil:

“Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: ... IX – a sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração de seus bens;”.

Não faria nenhum sentido, lógico, jurídico, nem muito menos econômico, vedar-se a tais Fundos de investimentos o acesso ao Poder Judiciário, posto deterem, inequivocamente, legitimação processual ativa e passiva, conferida pela lei processual em harmonia com as disposições da CVM e do CMN.

Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;

Desta feita, se mostra equivocada a extinção, de modo que os autos devem ser devolvidos à origem para o normal processamento do feito.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno nos autos à origem para o regular processamento, dando-se os trâmites ao processo e prolatando-se nova sentença.

Registro que esse tema tem sido decidido diariamente nas Turmas Recursais há mais de 01 ano e ainda assim, continua a aportar perante a Turma Recursal o mesmo tema, causando em verdade, atraso na prestação jurisdicional.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023